Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-25.2021.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003056-25.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 681.157.849-15 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – PARCELAS DESCONTADAS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ESTORNO (GLOSA) NÃO DEMONSTRADO PELO BANCO APELADO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – QUITAÇÃO DA DÍVIDA APONTADA – DANO MORAL CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o Banco Apelado alegue que houve estorno das parcelas 01 a 51 realizado pelo INSS e que, após o estorno, a primeira parcela começou a ser descontada a partir de setembro de 2019, não houve prova de tal alegação.

Na verdade, observo do extrato do benefício previdenciário do Apelante que foram descontas as parcelas de R$ 33,39 (trinta e três reais e trinta e nove centavos) de março de 2015 a fevereiro de 2021, sem a realização de qualquer estorno.

É certo que a inscrição indevida constitui dano moral puro, gerador do dever de indenizar, o qual não depende da existência de reflexos patrimoniais nem da prova dos incômodos sofridos.

Desse modo, atenta às especificidades do caso, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se em patamar adequado e justo para ressarcir o abalo moral sofrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA MARIA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Tutela de Urgência ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante não nega a contratação junto com Banco Apelado. O que ela (autora) questiona é a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto que as parcelas do contrato foram descontadas diretamente em folha de pagamento, de modo que não há falar em inadimplemento.

Assegura que se houve suspensão dos abatimentos das parcelas em folha de pagamento, esse ônus não pode ser imputado a Apelante, visto que não interferiu na modalidade dos descontos.

Aduz que houve falha na prestação de serviços por parte do Banco Apelado, tendo em vista que não tomou as providências cabíveis para os descontos das parcelas mensais.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da negativação indevida, motivo pelo qual deve ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 140051690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA MARIA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Tutela de Urgência ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Aduz que, em 25/02/2015, firmou contrato de empréstimo consignado n.º 73493441, no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 33,39 (trinta e três reais e trinta e nove centavos). Afirma que as parcelas foram descontadas desde março/2015 a fevereiro/2021, conforme o extrato de pagamento da aposentadoria do INSS, razão pela qual é indevida a inserção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Diante disso, pugnou pela anulação do débito no valor de R$ 1.769,67 (um mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão e condenação da Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC, motivando a interposição deste Apelo.

Feita essa breve e necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

No caso em comento, verifico que de um lado a Autora Recorrente defende o pagamento regular do empréstimo mediante descontos realizados em sua folha de pagamento, de outro, o Banco Apelado alega que o órgão pagador (INSS) realizou os estornos (glosa) do empréstimo, estando a Autora inadimplente.

Ocorre que, embora do Banco Apelado alegue que houve estorno das parcelas 01 a 51 realizado pelo INSS e que, após o estorno, a primeira parcela começou a ser descontada a partir de setembro de 2019, não houve prova de tal alegação.

Na verdade, observo do extrato do benefício previdenciário do Apelante que foram descontas as parcelas de R$ 33,39 (trinta e três reais e trinta e nove centavos) de março de 2015 a fevereiro de 2021, sem a realização de qualquer estorno.

Portanto, conforme dispõe o art.
373
,
II
do
CPC
, é ônus do réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Autora, responsabilidade da qual este não se desincumbiu.

Diante disso, denota-se que a pretensão exteriorizada pelo Banco Apelado não merece amparo, uma vez que não trouxe aos autos nenhuma prova a corroborar os seus argumentos, os quais não ultrapassam a esfera das meras alegações.

Desse modo, tendo sido regularmente descontadas as importâncias acima da aposentadoria recebida pela Apelante, era dever do INSS repassá-las à instituição Apelada, o que torna ilegítima a cobrança efetuada por esta última em desfavor da consumidora.

Importante destacar que se houve glosa, cabia à instituição financeira credora resolver tal questão com a autarquia responsável pelo repasse, não podendo transferir o risco de sua atividade ao consumidor que teve as parcelas debitadas de seu benefício previdenciário.

Portanto, verifica-se que a Apelante não estava inadimplente e que as parcelas foram regularmente descontadas em seu contracheque pelo INSS.

De consequência, é certo que a inscrição indevida constitui dano moral puro, gerador do dever de indenizar, o qual não depende da existência de reflexos patrimoniais nem da prova dos incômodos sofridos.

Ou seja, a inclusão do nome em órgãos de proteção ao crédito é, por si só, nociva à imagem da pessoa, fazendo surgir dúvidas quanto à sua capacidade de honrar compromissos, dificultando ou mesmo impedindo-lhe a obtenção de crédito.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SUPOSTA INADIMPLÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A falha na prestação do serviço restou evidenciada. A negativação do nome da parte autora caracterizou ato ilícito e enseja reparação por dano moral. Houve a inserção do nome da parte autora por parcela adimplida - Sem comprovação de que o consumidor tenha dado causa a atraso ou falta de repasse de pagamento de parcelas de contrato de empréstimo pessoal consignado, não há que se falar em mora ou aplicação de encargos de inadimplência - Inexistente a dívida, afigura-se irregular a negativação do nome do consumidor pela instituição financeira - A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000200301174001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 07/05/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2020).

Desse modo, atenta às especificidades do caso, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se em patamar adequado e justo para ressarcir o abalo moral sofrido, possuindo, ainda, o condão de inibir a repetição de condutas lesivas, como a retratada nos autos, de modo também a contribuir para que os réus ajam de forma mais diligente.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, declaro inexigível a cobrança do débito que deu origem à inscrição indevida, determinando a baixa dos sistemas de proteção ao crédito
e condeno o Banco Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e, ainda, ao ônus da sucumbência.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em atendimento ao que dispõe o § 1.º, art. 85, do CPC.

Não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022